Tribunal: TJMT
Processo: 1013789-32.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1013789-32.2024.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

ASSUNTO:
[CERCEAMENTO DE DEFESA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
EXMA. SRA.
D
RA
. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES,
EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI,
EXMO. SR.
DES. HELIO NISHIYAMA,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMO. SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO,
EXMO. SR.
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 800.273.692-34 (ADVOGADO), FLAVIO FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 707.306.871-04 (IMPETRANTE), JUIZ TITULAR DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LAYANE ALVES DA SILVA - CPF: 024.985.741-31 (ADVOGADO), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA - CPF: 003.211.451-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.

WESLEY SANCHEZ LACERDA
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”, com a ressalva de inversão da nomeação de fiel depositário do bem em favor do impetrante.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. BEM ENVOLVIDO EM SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por FLÁVIO FERREIRA COELHO SOUZA contra ato do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consubstanciado na decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo FORD/CARGO 1622, placa KDV-1729, apreendido nos autos da Ação Penal nº 1012368-29.2023.8.11.0004, que apura crimes de estelionato, falsificação de documento particular e uso de documento falso. O impetrante alega ter adquirido o caminhão por meio de adjudicação em execução cível, pretendendo sua restituição ou, alternativamente, a nomeação como fiel depositário. Liminar indeferida. Ministério Público opinou pela denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar decisão judicial que indefere restituição de bem apreendido; (
ii
) verificar se o impetrante possui direito líquido e certo à restituição do veículo objeto de medida assecuratória em ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite o manejo excepcional de mandado de segurança contra decisão judicial quando evidenciado risco de dano irreversível e ausência de outro meio eficaz, mas não afasta a exigência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, I, da Lei 12.016/2009 e do entendimento do STJ (RMS 61.744/RO).

4. A restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução processual e à inexistência de causa legal impeditiva (CPP,
arts
. 118 a 120; CP, art. 91, II).

5. O caminhão objeto da pretensão foi apreendido por decisão judicial, com fundamento em medidas assecuratórias, estando vinculado a investigação de crimes patrimoniais complexos envolvendo fraude e falsificação documental.

6. A alegação de boa-fé do impetrante não é suficiente para ensejar a restituição, diante das dúvidas quanto à licitude da origem do bem e à regularidade do negócio jurídico celebrado, sobretudo considerando a possível cadeia fraudulenta de negociações.

7. A propriedade do bem não se encontra incontroversamente demonstrada, sendo insuficiente a adjudicação em processo cível diante dos indícios de fraude e das pendências que inviabilizaram a regular transferência do veículo.

8. A manutenção da apreensão e da nomeação de fiel depositário garante a preservação do bem para eventual reparação de danos, nos termos do art. 140 do CPP e art. 91, II, do CP, não se configurando ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial atacada.

9. Invertida a nomeação do fiel depositário em favor do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível a restituição de bem apreendido quando não demonstrada, de forma inequívoca, a propriedade legítima, a origem lícita e a desvinculação do requerente em relação aos fatos investigados.

2. A existência de medida assecuratória regularmente decretada em ação penal afasta o reconhecimento de direito líquido e certo à restituição do bem por meio de mandado de segurança.

3. A adjudicação em processo cível não comprova, por si só, a titularidade legítima de bem envolvido em suposta fraude penal, especialmente quando não cumpridos os requisitos legais para a transferência de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPP,
arts
. 118, 119, 120, 121, 124, 140, 593, II; CP, art. 91, II; Lei 12.016/2009,
arts
. 1º e 5º, II; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18.05.2020; TJMT N.U 1004574-18.2024.8.11.0037, Des.
Helio

Nishiyama
, j. 16.10.2024; TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.08.2024; TJMT, N.U. 1003184-85.2024.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Egrégia Turma:

Cuida-se de
mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por FLÁVIO FERREIRA COELHO SOUZA contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo automotor FORD/CARGO 1622, placa KDV-1729, cor vermelha, ano e modelo 2000/2000, chassi n. 9BFYTNFT9YDB00409, Renavam 742193411, o qual se encontra apreendido nos autos da
Ação Penal n. 1012368-29.2023.8.11.0004
, instaurada para apurar a prática dos delitos de estelionato (art. 171, caput), falsificação de documento particular (art. 298, caput) e uso de documento falso (art. 304, caput), todos do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69 do mesmo diploma repressivo.

Alega o impetrante que adquiriu o referido bem de forma regular, em sede de
execução de título extrajudicial
que tramitou perante a 1ª Vara Cível da mesma Comarca (Processo n. 0008082-64.2019.8.11.0004), na qual foi proferida decisão de
adjudicação do veículo
em seu favor, circunstância que, em seu entender, o torna
terceiro de boa-fé
e legítimo proprietário, alheio aos fatos objeto da persecução penal.

Com fundamento nos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e 1º da Lei n. 12.016/2009, sustenta a existência de direito líquido e certo violado pela autoridade impetrada, requerendo, em sede liminar, a restituição imediata do bem, ou, subsidiariamente, sua
nomeação como fiel depositário
, para fins de guarda e preservação, ante o suposto risco de deterioração do caminhão durante o tempo de apreensão judicial.

A liminar foi
indeferida
por decisão monocrática proferida nos autos (Id 246063294), oportunidade em que se determinou a colheita das informações da autoridade apontada como coatora.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no parecer de Id 252688670, opinou pela
denegação da segurança
, destacando, de forma incisiva, que não foi demonstrada a
propriedade incontroversa do bem por parte do impetrante
, o qual figura, na melhor das hipóteses, como potencial vítima secundária de uma cadeia fraudulenta de negócios jurídicos. Aduz, ainda, a inadequação da via eleita, dada a possibilidade de interposição de recurso próprio contra a decisão que indefere a restituição de coisa apreendida, nos moldes do art. 593, II, do CPP.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES, OAB/DF 42816.

V O T
O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Turma:

Da preliminar suscitada pelo
parquet – extinção do processo sem resolução de mérito – inadequação da via eleita

O Procurador de Justiça, Exmo. Sr. João Augusto Veras Gadelha, propõe, em sede preliminar, a extinção do feito sem apreciação do mérito, sustentando que a decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido deve ser impugnada por meio de apelação, e não via mandado de segurança.

Saliente-se que, em regra, é inadmissível o manejo do mandado de segurança como instrumento de impugnação de decisão judicial que indefere a restituição de coisa apreendida, uma vez que este provimento jurisdicional é impugnável por meio de Apelação Criminal, nos termos do artigo 593, II, do Código de Processo Penal, que admite, inclusive, a concessão de efeito suspensivo. Incidindo, nestes casos, o óbice previsto no artigo 5º, II, da Lei nº 12.016 /2009 e na súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal.

Não obstante, tem-se admitido o exame da controvérsia por meio de ação mandamental, de forma excepcional, com o propósito de evitar prejuízos de difícil reversão, conforme reiterado entendimento jurisprudencial desta Egrégia Turma (TJMT, MS 1003096-33.2017.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 10.8.2017; MS 1003939-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, julgado em 8.8.2024; MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 8.8.2024).

Nessa conjuntura, em que pese o entendimento do Exmo. Sr. Procurador de Justiça, conheço da impetração, ficando, assim,
REJEITADA
a preliminar.

Respeitante ao
MÉRITO,
cabe assinalar que a controvérsia posta nos autos gira em torno da existência, ou não, de direito líquido e certo do impetrante à restituição do caminhão Ford/Cargo, modelo 1622, placa KDV-1729, apreendido no bojo da Ação Penal nº 1012368-29.2023.8.11.0004, instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento particular e uso de documento falso, capitulados nos artigos 171,
caput
, 298,
caput
, e 304, caput, todos do Código Penal.

Sabe-se que o mandado de segurança consiste em ação de natureza constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade pública ou de
agente
no exercício de atribuições dessa natureza. No plano formal, trata-se de processo eminentemente documental, em que incumbe ao impetrante instruir a petição com prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, os fatos que embasam a pretensão deduzida. A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado (STJ, RMS 61.744/RO, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 18/05/2020).

No caso em tela, constata-se a necessidade de manutenção da constrição sobre o bem reivindicado, à luz dos
arts
. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, em consonância com o art. 91, inciso II, do Código Penal.

Conforme amplamente sedimentado na jurisprudência, a restituição de bens apreendidos, seja na fase de inquérito ou no curso da ação penal, está condicionada à presença concomitante de três requisitos: comprovação inequívoca da propriedade do bem por parte do requerente (art. 120, caput, do CPP); demonstração de que a apreensão deixou de interessar à investigação ou à instrução processual (art. 118 do CPP); e a inexistência de causa legal impeditiva, como a sujeição do bem à pena de perdimento (art. 91, inciso II, do CP), sob pena de inviabilizar futura constrição judicial.

Nesta linha, colhe-se o teor dos dispositivos legais aplicáveis:

“Art. 118 do CPP. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

“Art. 119 do CPP. As coisas a que se referem os
arts
. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.”

“Art. 120 do CPP. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

“Art. 140 do CPP. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido.”

“Art. 91 do CP. São efeitos da condenação:

I -
tornar
certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II -
a
perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.”

Logo, para a restituição do bem, é imprescindível, além da comprovação da propriedade ou da posse legítima, que não haja indícios de origem ilícita, sendo igualmente exigida a demonstração inequívoca da boa-fé do requerente, bem como de sua completa desvinculação dos fatos investigados, nos termos dos mencionados artigos.

Destaca-se, ainda, que o ônus probatório quanto à propriedade legítima, à licitude da origem e à ausência de interesse do bem para o processo recai sobre o próprio requerente, ora impetrante, consoante o art. 156, caput, do Código de Processo Penal. Portanto, persistindo dúvidas quanto à origem lícita do bem, impõe-se o indeferimento da restituição.

Na hipótese em exame, o caminhão Ford/Cargo, modelo 1622, placa KDV-1729, objeto do pedido de restituição, encontra-se apreendido por força de medida assecuratória de sequestro, deferida nos autos da Ação Penal nº 1012368-29.2023.8.11.0004, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, em desfavor de
Krislian

Layson
de Oliveira, imputando-se lhe a prática, em tese, dos crimes de estelionato, falsificação de documento particular e uso de documento falso.

Conforme descrito na denúncia, Fran Karlos de Oliveira e Sandro Adalberto Ribeiro
Pareja
firmaram, no ano de 2018, contrato de compra e venda de um caminhão VW/24250, com intermediação de Fran Karlos, que indicou seu irmão,
Krislian

Layson
, como vendedor formal. Contudo, após a constatação de pendências que impediam a transferência da titularidade do veículo, Sandro suspendeu o pagamento, sendo surpreendido com ação judicial movida por
Krislian
com base em informações fraudulentas.

A denúncia formulada na ação penal relata que o caminhão comercializado por
Krislian
a Sandro não poderia ter sido objeto de venda, uma vez que integrava um espólio, estando, portanto, juridicamente indisponível.

Ademais, o bem não era passível de transferência de titularidade para o adquirente, pois estava com o financiamento em aberto e vinculado a uma pessoa jurídica — TM Materiais para Construção Ltda. (CNPJ nº 04.265.926/0001-01) — que possuía pendências junto à Receita Federal. Tal condição obstava a emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND), requisito indispensável para a regularização da transferência de propriedade do veículo.

Subsequentemente, os réus Fran Karlos e
Krislian
teriam criado um endereço eletrônico falso em nome da vítima (Sandro), valendo-se desse nome para publicar anúncios de venda no OLX, para simular que esta estaria desfazendo de seu patrimônio, o que embasou pedido de medida cautelar de arresto, resultando na apreensão do caminhão Ford/Cargo e de uma retroescavadeira. A investigação do GAECO, mediante quebra de sigilo de dados, apurou manipulações e fraudes documentais, revelando o ardil empregado para ludibriar o Judiciário e obter vantagem econômica indevida.

Em decorrência desse cenário, conforme bem salientado pelo Ministério Público, foi decretado o sequestro do caminhão Ford/Cargo, com a nomeação de Sandro Adalberto Ribeiro
Pareja
como fiel depositário do bem, conforme registrado nos autos.

Embora o impetrante alegue ter adquirido o veículo mediante contrato firmado em 23/01/2023, os elementos constantes nos autos indicam que ele, possivelmente, também tenha sido vítima da fraude perpetrada pelos acusados, o que enseja dúvidas quanto à regularidade do negócio jurídico celebrado.

Ademais, a manutenção do bem sob a guarda do fiel depositário contribui para sua preservação e integridade, resguardando eventual reparação futura e evitando sua dissipação.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste sodalício tem consolidado o entendimento pela denegação da ordem mandamental, quando não se vislumbra direito líquido e certo, sobretudo por não restar demonstrada a propriedade do bem, tampouco a indispensabilidade deste à persecução penal.

A propósito:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. UTILIDADE DOS BENS PARA A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. DOCUMENTO APRESENTADO COMO PROVA DE PROPRIEDADE CONSIDERADO FALSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por Suzana Correia Marquês, pleiteando a restituição de seus aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Civil. A apreensão ocorreu no curso de investigações criminais, sob a suspeita de que a impetrante estaria auxiliando um foragido da justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se os aparelhos celulares da impetrante devem ser restituídos, considerando: (i) a necessidade de sua manutenção para a investigação criminal em curso; (
ii
) a dúvida quanto à propriedade dos bens, ante a apresentação de nota fiscal considerada falsa.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que objetos apreendidos não poderão ser restituídos enquanto interessarem à persecução penal
. A autoridade policial informou que os celulares apreendidos foram encaminhados à perícia para extração de dados relevantes à investigação.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a restituição de bens apreendidos depende da inexistência de interesse para a investigação criminal e da demonstração cabal de propriedade e licitude da origem do bem (
AgRg
no RMS 68.964/MG,
DJe
28.11.2022)
.

5. No caso concreto, há fundadas razões para manter a apreensão dos celulares, pois além da necessidade investigativa, há suspeita de falsificação de documento particular, uma vez que a nota fiscal apresentada não corresponde ao bem apreendido e foi emitida em nome de terceiro.

6.
A ausência de comprovação legítima da propriedade impede a restituição do bem, conforme previsto no artigo 120 do Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a manutenção da apreensão de bens enquanto estiverem relacionados à elucidação de crimes, não sendo cabível sua devolução sem a comprovação plena de propriedade legítima e sem que o interesse da instrução criminal seja esgotado
."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 6º, 118, 120 e 124; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RMS 68.964/MG,
DJe
28.11.2022; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2.218.134/DF,
DJe
03.03.2023.

(TJMT – N.U 1003184-85.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 25/03/2025 - destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO.
CRIME DE ESTELIONATO NA MODALIDADE “GOLPE DO INTERMEDIADOR”. ILEGALIDADE NA DECISÃO POLICIAL QUE ENTREGOU VEÍCULO AO COMPRADOR
. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Christian Sassaki de Oliveira contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que denegou mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado de Polícia que apreendeu e entregou caminhonete GM S10 à terceiro, no curso de inquérito que investiga crime de estelionato.

2. Fatos relevantes: (i) apelante, na qualidade de vendedor, foi vítima do crime de estelionato, conhecido como “golpe do intermediador”; (
ii
) vítimas (vendedor e comprador) que iniciaram processo de comunicação de venda junto ao DETRAN; (
iii
) autoridade policial apreendeu o veículo e nomeou a segunda vítima (compradora) como depositária fiel do bem; (
iv
) ato policial pautado na compreensão de que houve a tradição/transferência de propriedade do bem.

3. Requerimentos do apelante: (i) reformar da sentença para conceder a segurança, com o efeito de desconstituir os atos de apreensão e restituir o veículo ao apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há prova pré-constituída da propriedade do bem; (
ii
) verificar se há interesse investigatório ou processual do bem; (
iii
) verificar se há ilegalidade no ato de apreensão e nomeação de terceiro como depositário fiel do bem; (
iv
) verificar se é possível a restituição do automóvel ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A concessão da segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial.

6. Para os casos de restituição de objeto apreendido, é necessário que haja, cumulativamente, a comprovação de certeza da propriedade do bem, da origem lícita e a ausência de interesse investigatório ou processual do bem (CPP, art. 118 a 120)
.

7. A propriedade sobre bem móvel transmite-se pela tradição, conforme o art. 1.267 do Código Civil. Procedimento administrativo de comunicação de venda detém mero caráter administrativo e não constitui modo de transmissão de propriedade.

8.
Presunção da condição de vítima e boa-fé do vendedor somente é rechaçada com provas concretas de possível envolvimento com o criminoso
.

9. É dever do comprador assegurar a idoneidade da pessoa com quem celebra o negócio jurídico, atentar-se quanto ao valor da aquisição e eventual discrepância com o preço médio do mercado.

10.
Se há discussão sobre a propriedade de bem móvel, até que haja prova concreta que modifique o cenário fático, o possuidor inicial do bem deve ser considerado o proprietário/vendedor
.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido, segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 1.267; CPP,
arts
. 118-120; Lei 12.016/09, art. 5º, I; STJ, Súmula 267.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 1010178-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 01/08/2024; STJ, RMS n. 61.879/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/06/2023;
ApCiv
. 1001814-63.2019.8.11.0040, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20/03/2024.

(TJMT – N.U 1004574-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024 – destaquei.)

Vê-se, de todo o exposto, que
não há comprovação inequívoca da propriedade do bem
por parte do impetrante. Embora tenha juntado documentos relacionados à adjudicação do caminhão em processo de execução cível, verifica-se, pelos elementos constantes nos autos, que a cadeia dominial do veículo se encontra
envolta em controvérsias jurídicas
, sobretudo diante da existência de denúncia por falsificação e estelionato, cuja prática recai exatamente sobre a negociação e documentação referente ao mesmo bem.

Ressalte-se que o
sequestro do veículo foi decretado judicialmente
nos autos da ação penal, sendo posteriormente
nomeada a suposta vítima, Sandro Adalberto Ribeiro
Pareja
, como fiel depositário
do caminhão (ID 215502680), o que reforça o entendimento de que o bem está sendo preservado judicialmente para eventual reparação dos danos causados, inclusive com fundamento nos artigos 120, 121 e 124 do CPP, c/c o art. 91, II, CP.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem, nem se pode reconhecer a existência de direito líquido e certo do impetrante à restituição do bem.

A título de reforço, o próprio impetrante, na via administrativa e judicial,
não logrou êxito em demonstrar de forma incontroversa que adquiriu o bem de pessoa legitimada a transferi-lo
, sendo a transação objeto de dúvida fundada e possivelmente contaminada pelos atos criminosos investigados.

Em consonância, pois, com o
parecer ministerial
,
DENENEGO A SEGURANÇA
, mantendo hígida a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que corretamente determinou a manutenção da medida assecuratória em prol da instrução processual penal e eventual reparação de danos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE
LUIZ

TADEU
RODRIGUES
(7º
VOGAL):

Eminentes pares,

Acrescento uma observação
: o
que chamou a atenção neste voto é que a admissã
o, segundo

consta do voto do eminente relator
,
é que este caminhão foi adquirido em adjudicação judicial. De forma que o judiciário, de certa forma, avaliza a regularidade do veículo. O indivíduo comprou de boa-fé, adjudicou perante um órgão judicial e, no meu entender, é um terceiro de boa-fé.

Como tal, no mínimo, antes que se esclareça toda a cadeia questionável da propriedade, deve-se deferir-lhe o depósito judicial, em face dessa situação em que o judiciário tem uma parcela de culpa. Acompanho o relator, mas com este reparo: que se inverta, que o depósito judicial desse bem passe a ele.

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PRESIDENTE):

Todos
estão
de acordo com
o
acréscimo
proposto pelo
desembargador Jorge
Luiz
?

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Estou de acordo. Parece-me sensato acolher a sugestão do desembargador Jorge Luiz, por isso, mantenho o voto como encaminhado, mas com esta ressalva.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (4ª VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (5º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(
6
º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO (8º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (9º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
(
10
º VOGAL):

Estou de acordo.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
1
1
º
VOGAL):

Estou de acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025